Tribunal: TCU
Processo: 000.067/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação, com pedido de medida cautelar, por supostas irregularidades em licitação, promovida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), cujo objeto é a contratação de serviços de gerenciamento informatizado de manutenção de frota.

Inteiro teor:
Acórdão 1439/2025-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de representação sobre possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 24000716/2024, sob a responsabilidade da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) - Superintendência Estadual de Operações no Paraná, cujo objeto é a prestação do serviço de gerenciamento informatizado da manutenção de veículos automotivos dos Correios; Considerando estarem presentes todos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; Considerando que a representante alegou possível restrição à competitividade, decorrente de condição do edital que estabelece vedação à elaboração de propostas com taxa de administração negativa (item 1.1, peça 5, p. 1-2); Considerando que, em sede de impugnação, a unidade jurisdicionada avaliou que essa mesma condição contraria a jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdãos 1469/2022 e 321/202, ambos do Plenário, e determinou a republicação o edital, de modo que a nova versão não contenha vedação, em caráter absoluto, às propostas com taxa de administração negativa; Considerando que, embora procedente a alegação da representante, resta prejudicada a adoção da medida cautelar, por perda de objeto. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU e no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2006, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerá-la procedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, por perda de objeto; encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 27) à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) - Superintendência Estadual de Operações no Paraná/ECT e ao representante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 000.067/2025-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Ect - Superintendência Estadual de Operações No Paraná. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Caio Oliveira Silva (443902/OAB-SP), representando Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.